Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711700-36.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MARIA BETANIA GUIMARAES DECISÃO Na petição de id.14166575, a parte apelante informa que a parte Apelada realizou o pagamento do débito, e consequentemente pugna pela desistência do feito, diante da perda superveniente do interesse de agir para o feito. Diante da impossibilidade de desistência da demanda (art. 485, §5o, CPC), a parte Apelante foi intimada para promover a desistência do recurso. Mesmo intimada duas vezes, e sob advertência que a sua inércia implicaria em desistência tácita do recurso (id. 14272657 e 14696732), a parte Apelante deixou transcorrer in albis os prazos para eventual manifestação (id. 14666794 e 13822882), levando a conclusão do inequívoco pedido de desistência tácita do recurso. Até porque, no caso, sequer subsistiria interesse da recorrente, já que foi a própria Apelante quem noticiou o pagamento da dívida por parte da Apelada. A procuração e substabelecimento juntado aos autos ids. 16769471/16769474 confere poder ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado esta decisão, baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora